Tribunal: TJBA
Processo: 8180869-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180869-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO AIRTON BASTOS SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL E MATERIAL. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA, POR ORDEM DO CLIENTE, DE VALORES EM DECORRÊNCIA DE MENSAGEM RECEBIDA EM WHATSAPP. SÚMULA 479. INAPLICABILIDADE.

DEMANDANTE QUE NÃO DEMONSTROU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ART. 373, I, DO CPC). SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8180869-32.2022.8.05.0001
,
de Salvador, em que é Apelante
FRANCISCO AIRTON BASTOS SILVA
e Apelado
BANCO BMG SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.